Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0001549-51.2015.8.07.0001) requerido por ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO e DÉBORA BRITO D`ALMEIDA CORDEIRO, deferiu a penhora de 8 (oito) imóveis da agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 47545749), a agravante/executada alega, em síntese, a inutilidade da penhora, em razão da existência de hipoteca judiciária sobre os imóveis, e excesso de execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja confirmada a liminar. Preparo aos ID`s 47545753 e 47545754. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente, pois os imóveis penhorados, como assinalado pela própria agravante/executada, já são objeto de constrição em outros autos. No ponto, aliás, também não se identifica presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, como bem assinalado pelo Juízo de origem, a existência de hipoteca não impede a penhora dos imóveis, nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil. Ademais, quanto ao alegado excesso de execução, é de se destacar que os imóveis penhorados sequer ainda foram avaliados, o que afasta da hipótese a emergencialidade do seu exame liminar, devendo ser privilegiado o contraditório regular. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora